Tribunal: TJDFT
Processo: 0708198-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0708198-47.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: THIAGO PALARO DI PIETRO IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo impetrante (id. 34312155) e mantenho a decisão (id. 33653231) denegatória da liminar por seus próprios fundamentos. Prossiga-se conforme as determinações precedentes. Brasília - DF, 11 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora